Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com dano moral. Processo de escolha de Conselheiro Tutelar. Concorrente. Requisitos para candidatura. Condição de elegibilidade não alcançada por candidato eleito. Domicílio na respectiva região administrativa. pressuposto não comprovado. Ato de nomeação. Nulidade. Candidato preterido em razão da inabilitação do vencedor. Dano moral proveniente do aventado ato omissivo ilícito. Imputação ao ente distrital. Inexistência de ilicitude a desencadear ofensa aos direitos da personalidade do concorrente preterido. Fato imputável ao concorrente inabilitado. Germinação da responsabilidade civil. Inocorrência. Danos morais. Insubsistência. Réu. Apelação. Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Ausência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Intervenção do Ministério Público no curso processual. Interseção prescindível. Controvérsia voltada a ato individualizado, que não atrai a participação do parquet que atua como fiscal da higidez do processo eleitoral para escolha popular. Apelação do ente federativo provida. Apelo do corréu desprovido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Julgamento. Imprecação de error in procedendo e nulidades. Sustentação oral. Formulação de pedido expresso. Ausência. Supressão de direito. Inocorrência. Procedimento normatizado. Regulação interna. Inobservância. Encargo afeto à parte interessada. Vício e nulidades. Infirmação. Regularidade do julgamento ultimado em sessão de julgamento virtual. Omissão, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Rejeição. Embargos conhecidos e desprovidos.
I) Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu embargante objetivando anular o acórdão que, à unanimidade, conhecera da remessa necessária e, apreciando os recursos interpostos em face da sentença que resolvera a ação declaratória de nulidade c/c indenizatória por dano moral aviada pelo embargado em seu desfavor e do Distrito Federal, desprovera o apelo que manejara e dera provimento à apelação aviada pelo corréu, determinando a reforma em parte do decisório apelado.
II) Objeto em discussão:
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência da nulidade imputada pelo embargante – error in procedendo derivado de omissão e cerceamento de defesa – ao acórdão, em razão da ausência de esclarecimentos quanto à retirada da apelação que interpusera da pauta de julgamento em que sobejara inserida e da conseguinte inviabilização da formalização de pedido de sustentação oral, através do respeitante patrono, consoante o manifestado expressamente no ambiente de agravo interno, de modo a legitimar a anulação do julgado e a realização de novo julgamento à luz do devido processo legal.
III) Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das nulidades, omissões, contradições, obscuridades e dúvidas ou erros materiais/de premissa fática que o enodoam, conquanto não se traduza como instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, se examina de modo exauriente as matérias debatidas e entrega a tutela reclamada a contento, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Segundo a normatização vigorante à época do julgamento, a parte que, por via de seu patrono, desejasse exercitar a faculdade de realizar sustentação oral presencial ou virtual por ocasião do julgamento do recurso que lhe diz respeito, devia, após inserido o instrumento em sessão de julgamento, formular pedido expresso de inscrição mediante peticionamento nos autos eletrônicos pertinentes (PJe) ou envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), observando-se o prazo estabelecido para a formalização de tal postulação e atinando-se para a regulação aplicável de molde a ser-lhe viabilizada a participação de seu causídico na solenidade (RITJDFT, art. 109; Portaria GPR 948/2022, art. 9o).
5. Aferido que, nos autos incidentais em que pendente de resolução agravo interno, a parte embargante reclamara esclarecimentos no que tange ao julgamento simultâneo daquele recurso e do apelo que interpusera no âmbito do processo principal, manifestando o intento de, eventualmente, deduzir pedido de sustentação oral, e que, ato contínuo, restara exclusivamente determinada a retirada do agravo da pauta de julgamento em que estava inserto por via do chamamento do feito à ordem, não tendo o órgão judicante apontado a extensão da determinação judicial à apelação, tampouco ressaltado a solução conjunta dos instrumentos, sobretudo porque o postulado incidentalmente já havia sido refutado, ressoa inviável que, valendo-se de presunção e interpretação extensiva quanto ao alcance do apelo pelo comando judicial referente à retirada de pauta, alegue que seu direito de sustentar oralmente fora suprimido.
6. Evidenciado que o embargante se descurara de formalizar pedido expresso de sustentação oral nos autos pertinentes à apelação que manejara, abstendo-se de observar a regulação interna estatuída, sobeja infirmada a incidência do órgão judicante em error in procedendo derivado de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, e/ou em vulneração dos princípios da vedação da decisão surpresa e do devido processo legal, porquanto, não tendo o próprio recorrente cumprido com o encargo que lhe estava afeto de, por via de peticionamento, vindicar expressamente a inscrição de seu patrono para sustentação oral, emerge inexorável a regularidade do julgamento empreendido sem a intervenção do advogado, restando infirmados o vício e as nulidades ventiladas, assim como obstada a anulação do decidido.
IV) Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.